Tribunal: TJSP
Processo: 2066809-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes - Concessão da liberdade provisória na origem. Perda superveniente do objeto. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066809-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante PAULO DE
TARSO LAMBERT DE LACERDA FRANCO e Paciente LEONIA MARIA REIS
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066809-40.2020.8.26.0000 -Voto no 412
2
Habeas Corpus no 2066809-40.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo de Tarso Lambert de Lacerda Franco
Paciente: Leonia Maria Reis Lopes
Comarca: Atibaia
Magistrada: Carolina Cheque de Freitas
Voto no 412
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes - Concessão da
liberdade provisória na origem. Perda superveniente do objeto.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Paulo
de Tarso Lambert de Lacerda Franco, com pedido de liminar, em favor da
paciente LEONIA MARIA REIS LOPES, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal
de Atibaia, que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Segundo o alegado, a paciente foi presa em flagrante em
04 de janeiro de 2020, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11.343/06 e teve sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Plantão, sendo
que, ao renovar o seu pedido de sua soltura, teve indeferida a sua pretensão. Sustentou que
a decisão judicial, que indeferiu a liberdade da paciente, carece de fundamentação e não
apresentou motivação suficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito,
estando ausentes no caso os requisitos da custódia preventiva elencados no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Acrescentou que a paciente é portadora de moléstia grave,
denominada dermatite atópica, estando enquadrada no grupo de risco da Recomendação
62 do CNJ, segundo a qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do
cárcere. Colacionou julgados.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 24/28).
As informações foram prestadas (fls. 31/170).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 173/179).
É o breve relatório.
O writ está prejudicado, nos termos do que dispõe o art. 659
do Código de Processo Penal.
Pretendia o impetrante, com o presente remédio heroico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066809-40.2020.8.26.0000 -Voto no 412
3
revogação da prisão preventiva da paciente, com a respectiva expedição do competente
alvará de soltura.
Compulsando os autos principais, pelo portal de serviços do
Sistema de Automação do Judiciário, é possível constatar que a Magistrada de Primeiro
Grau, em 05 de maio de 2020, após parecer favorável do Órgão Ministerial, concedeu a
liberdade provisória para LEONIA MARIA REIS LOPES, com as medidas cautelares de:
a) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades, quando
do retorno das atividades presenciais; b) recolhimento domiciliar, após as 22 horas, e não
ausentar-se da Comarca sem prévia autorização (fls. 362/363).
Portanto, se o objeto do habeas corpus era a liberdade da
paciente, com a expedição do alvará de soltura, a pretensão deduzida encontra-se superada,
de modo que está prejudicado o pedido.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o habeas
corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR